Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ELEIÇÃO DE FORO. DESVINCULAÇÃO DO DOMICÍLIO DAS PARTES E DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PLANEJAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. Não é dado às partes a escolha aleatória e injustificada do foro, desvinculada de seu domicílio ou do local de cumprimento da obrigação, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta todo o ordenamento jurídico.
2. O exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que prepondera diante do planejamento e organização do Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e as peculiaridades de cada unidade da Federação (artigo 93, inc. XIII da Constituição Federal).
3. A competência relativa, embora considere o interesse privado e a conveniência das partes, encontra limites, especialmente no direito fundamental ao juiz natural, previsto no art. 5o, LIII da Constituição Federal, submetendo-se ao controle de legalidade do juízo.
4. A aplicação do princípio da kompetenz kompetenz autoriza o juízo a avaliar a própria competência, diante do caso concreto, afastando a aplicação da Súmula 33 do STJ, ainda que se trate de competência territorial.
5. É cabível o declínio da competência de ofício ao ser constatada que a escolha do foro ocorreu de forma injustificada, destoante do domicílio das partes, a fim de afastar o desvirtuamento das regras de distribuição de processos e assim garantir a eficiência da prestação jurisdicional.
6. Conflito de competência rejeitado para ser julgado competente o juízo suscitante.